Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735241-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO SANTANA DA MOTA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível proposta por FÁBIO SANTANA DA MOTA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial (id. 13797354). Alega que a sentença incorreu em equívoco ao se pronunciar pela improcedência do pedido de apresentação das informações. Tece argumentos sobre a competência do juízo e esclarece que a advogada representa o apelante desde 2017. Defende que os documentos juntados fundamentam o pedido da tutela pretendida. Requer a inversão do ônus da prova. Colaciona jurisprudência. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença. Devidamente intimado para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, o apelante não se manifestou conforme certidão id. 13858635. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pelo recorrente encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença. A sentença indeferiu a petição inicial por falta de atendimento ao cumprimento dos comandos judiciais. Assim, deveria o apelante impugnar tais razões e não trazer argumentos dissociados do indeferimento da inicial. Destaca-se que o apelante alega que a sentença julgou improcedente o pedido, quando em verdade a inicial fora indeferida, além disso, traz argumentos desconexos sobre competência sem explicar e representação processual, sem explicar as razões do não atendimento dos comandos. De fato a procuração juntada é antiga, não sendo possível mera alegação de que a advogada o representa desde 2017 ser suficiente para sanar tal vício, outro ponto que impede o conhecimento do presente recurso. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. I. À luz do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente investir contra a sentença recorrida mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível a apelação cujas razões são completamente dissociadas da sentença impugnada. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1028707, 20140111671319APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na condenação por danos morais, enquanto a sentença condenou a parte recorrente ao pagamento da indenização por danos materiais. 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1026254, 20160110616615APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017. Pág.: 271/274) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Apesar da manifestação posterior, fato é que o recurso não é passível de emenda. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020 12:28:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador